Tribunal: TJMT
Processo: 0052724-50.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052724-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA - CNPJ: 00.986.846/0001-42 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS REFERENTES A CONFISSÃO DE DÍVIDA – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA – AFASTADA – EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADA PELA PARTE RÉ ORA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Restando evidente a inadimplência do Município de Cuiabá ora Apelante, que deixou de efetuar o pagamento de três parcelas da confissão de dívida a Apelada, é imperiosa a condenação do ente municipal, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade.

2. A parte Recorrente alegou excesso de cobrança, entretanto, não colacionou qualquer documento que corrobore com sua arguição. Por analogia, mesmo se tratando de procedimento diverso, faz-se necessário utilizar-se do disposto no art. 917, §3°, do NCPC, para reconhecer que “(...)Quando o excesso de execução for objeto da tese defensiva, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo(...)”(N.U 1003160-68.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0052724-50.2015.8.11.0041, movida por
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido de cobrança, condenando o Município de Cuiabá a pagar a autora aos valores correspondentes a três parcelas não quitadas da confissão de dívida e dos valores constantes de relatórios de AIH’s, acompanhados das respectivas faturas, correspondente ao total de R$ 1.562.276,15 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e quinze centavos) os quais serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora aplicáveis a caderneta de poupança desde o vencimento das três parcelas, ocorridos em 10 de julho, 10 de agosto e 10 de setembro de 2012, respectivamente, e os demais débitos constantes dos títulos que acompanham os relatórios de AIH’s encartados nestes autos desde a data do vencimento de cada um (Id: 163261995).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 163261998), que os documentos foram produzidos unilateralmente e são inconclusivos, bem como que não deixou de efetuar o pagamento das três ultimas parcelas do Instrumento de Confissão de Dívida, apenas o pagamento foi feito de maneira parcial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, que seja reconhecido que o valor devido é inferior ao alegado.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 163262001), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em respeito do princípio constitucional da independência funcional,
se absteve de manifestar nos autos

(Id: 167294191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – MÉRITO RECURSAL

a) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ARGUIÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – EXCESSO DO VALOR COBRADO

A parte Recorrente assevera que os documentos trazidos pela parte Recorrida foram produzidos unilateralmente e são inconclusivos, que não deixou de efetuar o pagamento das três ultimas parcelas do Instrumento de Confissão de Dívida, apenas o pagamento foi feito de maneira parcial.

Pois bem.

Analisando os autos verifica-se a existência da confissão de dívida (Id: 163261971 – páginas 28 a 30), notas fiscais e duplicatas (Id: 163261979 – páginas 01 a 43, Id: 163261978 – páginas 04 a 77, 163261977 – páginas 01 a 78, Id: 163261976 – páginas 01 a 46, Id: 163261975 – páginas 01 a 77, Id: 163261974 – páginas 01 a 78, Id: 163261973 – páginas 01 a 49, Id: 163261972 – páginas 01 a 75 e Id: 163261971 – páginas 31 a 72), o que corrobora com as alegações da parte autora ora Apelada, enquanto a parte ré ora Apelante nada trouxe, deixando de demonstrar se fez o pagamento de maneira integral ou até mesmo parcial.

Ainda, há de se consignar que também foram juntados aos autos o Ofício n° 0121/2016/ASSEJUR/MS (Id: 163261988 – páginas 19 a 20) e a Comunicação Interna 108/CERAF/SMS (Id: 163261988 – páginas 21), que demonstram a existência do débito discutido, informando “
que os débitos não foram quitados por não haver recurso financeiro na época
” e que “
os processos totalizam o montante de R$ 1.365.792,60 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), os mesmos não foram pagos por não haver recurso financeiro na época
”.

Oportuno ressaltar, que foram colacionados aos autos cópias dos relatórios de AIH ́s com a descrição das próteses utilizadas nos nosocômios da municipalidade que complementam as notas fiscais e duplicatas para os devidos fins de responsabilidade de pagamento.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE OBRA –
INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO
–
DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo provas de que a autora executou
a obra para o Município e que não recebeu a contraprestação pelo serviço prestado, é imperiosa a condenação do ente municipal, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade.
” (TJ-MT 00000592320158110020 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021).

Assim, é evidente a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora ora Apelada, bem como quanto à inadimplência da municipalidade (Apelante), caindo por terra à alegação de ausência de demonstração, devendo a sentença ser mantida incólume.

Do mesmo modo, a parte Recorrente se furtou a não colacionar qualquer documento aos autos que demonstre o excesso do valor cobrado, tampouco comprovou que houve o pagamento parcial.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte ao suscitar o cumprimento da obrigação atrai para si o ônus de provar a ocorrência do fato, contudo, in casu, não conseguiu se desincumbir, uma vez que não apresentou prova alguma da alegada quitação. A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.
Quando o excesso de execução for objeto da tese defensiva, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo (art. 917, § 3º, do CPC).
Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (N.U 1003160-68.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei)

Isto posto, também não há que se falar em excesso de cobrança, uma vez que a parte Apelante não demonstrou que o valor está incorreto.

II – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023